Tribunal: STF
Processo: ARE 1503193
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO EFETUADO APÓS INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ART. 7º, § 1º, DO DEC. Nº 70.235/72. PERDA DA ESPONTANEIDADE. ART. 138 DO CTN. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. PAGAMENTO. LEI Nº 11.941/09. SALDO DEVEDOR VERIFICADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da r. sentença (fls. 17-20), complementada às fls. 21-24, proferida nos autos da presente Ação Declaratória, que julgou improcedente o pedido para declarar inexistente o débito fiscal referente aos processos administrativos nºs 10768.004947/2007-56 e 18471.000483/2008-27, em face dos pagamentos efetuados por parcelamento, bem como do saldo do mesmo, com os benefícios da Lei nº 11.941/09.



    2. A recorrente alega, em resumo, que, com o fim da controvérsia sobre a isenção das sociedades de advocacia de recolhimento da Cofins, a Secretaria da Receita Federal passou a cobrar destas sociedades tal tributo correspondente aos últimos 5 (cinco) anos de atividade, o que gerou o presente Auto de Infração em 2008 sob hipótese de aplicação de multa de ofício. Argumenta que, contra o referido Auto de Infração (Proc. Adm. nº 18471.000483/2008-27) foi apresentada Impugnação, informando que o débito tributário (Cofins) já estava parcelado (Proc. Adm. nº 10768.004947/2007-56), e que não caberia, portanto, aplicação de multa. Sustenta, ainda, que, enquanto pendia de julgamento a Impugnação, foi sancionada a Lei nº 11.941/09, que concedeu isenção de multa e redução de juros moratórios, sobre os débitos fiscais pendentes de pagamento. Aduz, outrossim, que, aproveitando os favores tanto da Lei (art. 1º, § 13) quanto da Portaria Conjunta nº 6/09 (art. 4º; art. 5º e seu pú; e art. 13 § 3º), pagou à vista o saldo devedor objeto do parcelamento e desistiu do recurso administrativo, razão pela qual tem direito à redução de 100% da multa de ofício ou de mora, benefícios contidos nas disposições da Lei nº 11.941/09. Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja declarada a inexistência do débito fiscal, com o cancelamento das anotações fiscais e consequente arquivamento dos respectivos processos administrativos.



    3. Como cediço, o processo administrativo fiscal é todo aquele que se destina à determinação, exigência ou dispensa do crédito tributário. Segundo o art. 7º do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo tributário na área federal, o procedimento fiscal tem início com: "I- o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.”



    4. De fato, configura procedimento administrativo de cobrança a simples notificação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou comprovar o pagamento de tributos, mesmo que genérica, e ainda exclui-se a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, consoante o § 1º do referido art. 7º do Decreto nº 70.235 de 1972. Tal medida, inviabiliza a aplicação da não incidência prevista no art. 138 do CTN, que decorre do princípio da boa-fé, quando o devedor do crédito tributário confessa a prática de determinada infração e paga o respectivo débito antes que a Fazenda Pública dê início a atos fiscalizatórios e instaure contra ele qualquer procedimento administrativo.



    5. Na hipótese dos autos, conforme se verifica, antes do pedido de parcelamento, formulado em 05/11/2007 (fl. 183 — Processo Administrativo nº 10768.004947/2007-56), o recorrente foi notificado, em 28/09/2007, pelo Termo de Intimação Fiscal (fl. 179), para pagamento de Cofins correspondente aos anos calendário de 2003 a 2006.



     6. Noutro dizer, antes do pedido de parcelamento do débito tributário (Processo Administrativo nº 10768.00494/2007-27), houve a intimação do contribuinte e posteriormente lavratura do Auto de Infração objeto do Processo Administrativo nº 18471.000483/2008-27. Assim sendo, sobre o débito não integralmente pago no vencimento, além dos juros de mora, não há dispensa do pagamento da multa incidente, vez que o contribuinte solicitou o parcelamento com a perda da espontaneidade do ato já que o fez após sua ciência do Termo de Intimação Fiscal, ex vi o art. 161 do CTN.



    7. Posteriormente, a fim de aproveitar as deduções trazidas na Lei nº 11.941/09, a parte recorrente efetuou um pagamento à vista com propósito de liquidar o saldo devedor, com o recolhimento, no seu entender, do valor relativo ao principal, juros de mora e multa de mora (fls. 147-149). No entanto, a multa de ofício difere da multa por atraso no pagamento e tem, inclusive, percentual diverso da multa de mora. 



    8. Conforme análise da Secretaria da Receita Federal [fls. 207-210], o pagamento à vista efetuado pelo interessado, ora recorrente, “com intuito de liquidar o saldo devedor do presente auto de infração, nos termos da Lei 11941/2009, não foi suficiente para quitá-lo [...]. Nesse caso, importante salientar que o referido parcelamento fora efetuado com Multa de Mora, enquanto a autuação operou-se com Multa de Ofício [7596]" [fl. 209]. À vista disso, com lastro no conjunto probatório constante nos autos, insuficiente o pagamento para liquidar o valor da autuação fiscal, impossível se torna aplicar qualquer um dos inúmeros benefícios da referida Lei 11.941/09 à hipótese.



    9. Apelação desprovida.



     



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente